Tribunal: TJDFT
Processo: 0734033-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NIVALDO PEREIRA DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido anulatório de negócio jurídico e compensação por danos morais, ajuizada em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, SUPREMA COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTE AGRÍCOLA LTDA e ALVINO COELHO DOS SANTOS. NIVALDO alegou que, em 27 de julho de 2020, formalizou proposta para adesão a grupo de consórcio administrado pela BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. Dias depois, em 07/08/2020, recebeu uma transferência bancária no valor de R$1.883,33 e no mesmo dia o próprio sistema bancário automaticamente realizou uma transferência denominada “364 – BB Consórcio – Lance”, no valor de R$1.885,76. Desde então, não teve notícias do contrato, razão pela qual presumiu que sua proposta fora recusada. Recentemente, incomodado por reiteradas ligações de cobrança, teve conhecimento de uma dívida de R$31.068,43 e relativamente ao consórcio. Inclusive teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Ao buscar informações junto à Administradora, teve conhecimento do pagamento da carta contemplada no valor de R$12.567,29, no dia 12/08/2020, e em favor de ALVINO COELHO DOS SANTOS e vinculado ao CNPJ de SUPREMA COMÉRCIO DE CEREAIS E TRANSPORTE AGRÍCOLA LTDA. Por acreditar que tenha sido vítima de um golpe, requereu a concessão de tutela provisória para determinar a suspensão das cobranças, bem como a determinação para que a ré cancele as anotações restritivas de crédito e sob pena de multa diária. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a versão narrada na petição inicial seria conflitante com a prova dos autos e que a aferição do direito demandaria dilação probatória. Nas razões recursais, o agravante repristinou a narrativa dos fatos e sustentou que a plausibilidade do direito pode ser aferida a partir dos documentos anexados aos autos. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante dos comprovantes de rendimentos juntados pela parte autora (ID n. 235520162) defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende a suspensão das cobranças referentes ao contrato de consórcio objeto da discussão. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. Na inicial a parte autora autora (sic) narra que assinou o contrato denominado proposta de participação em grupo de consórcio, por adesão, referenciado em bens móveis, que teria gerado dívida em seu nome no valor de R$31.068,43. Por outro lado, na Ocorrência Policial de ID n. 217721018 o autor declara que foi realizado consórcio em seu nome por meio de terceiros, mediante fraude. Diante das versões conflitantes do próprio autor, não está demonstrado, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, devendo os fatos serem devidamente esclarecidos na instrução processual, o que impede a suspensão da cobrança nesta fase. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem salientado pelo juízo, os fatos não estão suficientemente delineados, ante a divergência de narrativas entre a petição inicial e a ocorrência policial lavrada pelo próprio autor. Nesse ponto em particular, a partir da própria narrativa, extrai-se que o autor teria firmado o contrato e mediante livre manifestação da vontade. E as circunstâncias que justificariam o pagamento da carta contemplada a terceira pessoa constam do documento denominado “Comunicado de opção de compra (veículo)”, em que o autor declara os dados do bem que teria escolhido para utilização da carta de crédito e declina como fornecedor a pessoa de ALVINO COELHO DOS SANTOS (ID 217721020). Conclusão, neste juízo prelibatório, não se vislumbra irregularidade na documentação anexada pelo próprio demandante e eventual reconhecimento de vício do negócio jurídico demanda dilação probatória sob o contraditório e dilação probatória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator